Tribunal: TJMT
Processo: 1000002-45.2020.8.11.0009
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000002-45.2020.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cancelamento de vôo, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO SCHMIDT - CPF: 171.760.699-72 (RECORRENTE), DAIANE DAMBROS SCHMIDT - CPF: 002.970.421-90 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. CONCLUSÃO DA VIAGEM POR VIA TERRESTRE (ÔNIBUS) ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATRASO DE APROXIMADAMENTE SETE HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL, EM RELAÇÃO AO HORÁRIO INICIALMENTE PREVISTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A manutenção não programada de aeronave, que resultou no cancelamento do voo, sendo necessário o consumidor realizar parte do trecho de aproximadamente 500kms, por via terrestre (ônibus), chegando ao destino final com aproximadamente 7 (sete) horas de

atraso em relação ao horário inicialmente previsto, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indeniza a titulo de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Recurso parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020